Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ILEGITMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEL COM AVARIAS. NEGLIGÊNCIA DO LOCADOR CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL POR ESTIMATIVA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; declarar inexigível a cobrança da multa prevista na cláusula décima sétima do contrato firmado entre as partes; condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 2.280,00, bem como a pagarem ao autor a quantia de R$ 4.000,00, referente aos danos morais experimentados. Em preliminar, sustentam a tese de incompetência absoluta por entender que é necessária a produção de prova pericial, além da tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, pedem a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para reparação do dano moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51020421 - Pág. 1). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51020426).
III. Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial, uma vez que, além da controvérsia não exigir tal tipo de prova para solução, há extensa documentação anexada aos autos. De igual modo, rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV. A Lei de Locações, no art. 23, inciso IV, preconiza que o locatário é obrigado a levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. A mesma Lei, no art. 22, incisos I e IV, dispõe que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, além de responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.
V. Nesse aspecto, as fotografias anexadas pelo autor demonstram a existência de vazamentos no teto do apartamento locado junto aos réus, sendo certo que houve queda de água tanto nas partes, como na cama e na máquina de lavar. Ademais, o autor comprovou que dispendeu R$ 380,00 para conserto dos danos produzidos na máquina, bem como juntou provas que denotam os estragos no colchão e orçamento que atestou a impossibilidade de conserto do seu aparelho de televisão, no qual pagou o valor de R$ 1.500,00 (ID 51020230 e seguintes). É devida, portanto, a recomposição de seu patrimônio.
VI. Quanto ao valor arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial, o juízo de origem avaliou adequadamente as provas dos fatos, as circunstâncias e as nuances do caso concreto para alcançar o montante devido. Ressalta-se que o autor teve frustrada sua legítima expectativa de usufruir tranquilamente do imóvel escolhido como seu lar, por negligência na manutenção do bem pelo locador, o que resultou na ocorrência de vazamentos rotineiros no teto do local, ensejando desconfortos que ultrapassam o mero aborrecimentos, mas sim, constituem evidente lesão à personalidade do autor.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.